Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724031-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL PALIPALAN, LEONARDO LAMAS LEANDRO RIBEIRO, EDUARDO STOCKLER TOGNETTI AGRAVADO: MARIA CLEMES SANTOS MENEGASSI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Associação Educacional Paliplan (e outros) pretendem obter a reforma da decisão da Juíza que rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução com relação ao valor remanescente – R$ 42.190,97 (quarenta e dois mil e cento e noventa reais e noventa e sete centavos). Em suas razões, os agravantes alegam que o valor integral da execução já está depositado em Juízo desde 2019. Afirmam que o processo de execução estava suspenso, em razão de terem sido interpostos embargos à execução, que agora foram julgados. Aduzem que, após se ter negado provimento aos embargos, a exequente apontou valores remanescentes a serem pagos e que, por conta disso, o Juízo a quo determinou prosseguimento da execução, remetendo os autos à contadoria judicial para apurar eventuais valores devidos, incluindo no valor da dívida os honorários sucumbenciais e a multa por embargos protelatórios arbitrados nos embargos à execução. Alegam que, além de incluir tais valores nos cálculos, a contadoria judicial fez incidir juros de mora sobre valores já depositados em conta judicial. Sustenta que os erros nos cálculos da contadoria são basicamente os seguintes: incluir verba honorária sucumbencial já paga; atualizar monetariamente o valor da execução, que já estava integralmente garantida; aplicar juros sobre honorários sucumbenciais já pagos; aplicar juros de mora e correção monetária sobre o valor referente à multa por embargos protelatórios, tendo em vista que tal multa foi aplicada em “embargo à execução incidental”, que ainda não transitou em julgado. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se que não há valor remanescente a ser quitado, determinando-se a extinção da execução, pela satisfação do crédito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Sucessivamente, pede que seja determinado à contadoria que refaça os cálculos, de acordo com as observações feitas no presente recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação advém da possibilidade de os agravantes terem que pagar quantia que pode, futuramente, ser considerada excessiva, o que, ao menos em tese, pode trazer-lhes prejuízo financeiro. Por outro lado, com relação à relevância da argumentação recursal, a tese dos agravantes não se reveste de plausibilidade. Conforme observado pela Magistrada singular, na sentença proferida nos embargos à execução no 0732990-04.2018.8.07.0001, foram arbitrados honorários de sucumbência em desfavor da Associação Educacional Palipalan, ora agravante, em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, sobrestando-se a exigibilidade em razão do benefício. No julgamento da apelação, os honorários foram majorados para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial. Em razão de embargos declaratórios protelatórios, foi imposta multa de um por cento (1%) do valor atualizado da causa à executada Associação Educacional Palipalan. Em razão do não conhecimento do AREsp. interposto pela Associação executada, o eminente Ministro Presidente da colenda Corte Superior majorou os honorários advocatícios em quinze por cento (15%) do valor já arbitrado. Os demais executados, que também são agravantes neste recurso, não gozam da assistência judiciária gratuita. Os embargos à execução por eles opostos foram julgados improcedentes, cuja sentença foi confirmada no julgamento do recurso de apelação. Interposto Recurso Especial, este não foi admitido a processamento. Com relação aos executados Eduardo Stockler Tognetti e Leonardo Lamas Leandro Ribeiro, ora agravantes, no julgamento da apelação, os honorários foram majorados para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa, além de ter sido aplicada multa de um por cento (1%), em razão dos embargos de declaração. Ao fundamentar a decisão agravada, a Magistrada de origem asseverou que, “da análise da planilha de cálculo de id. 126718482, págs. 4 e 5, se verifica que apenas foram considerados os honorários de 10% do valor devido, arbitrados na inicial, sobre o valor incidindo juros de mora desde o ajuizamento da ação. Não foram computados os honorários sucumbenciais arbitrados nos embargos à execução (15% do valor da causa) em desfavor de LEONARDO LAMAS e EDUARDO STOCKLER, não tendo havido, ainda, o trânsito em julgado ou qualquer manifestação da instância superior quanto à limitação dessa verba. Correto, desse modo, a forma do cálculo”. Contudo, os agravantes não parecem ter apresentado razões capazes de infirmar as constatações feitas pela Juíza singular. Com efeito, à primeira vista, não se vislumbram razões que permitam reconhecer o alegado excesso de execução. Por essas razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2022 16:34:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator